Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS INJUSTIFICADOS. AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA REALIZADA. CONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
1. Recurso em que se discute a possibilidade de reconversão em caráter definitivo de pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade.
2. De acordo com o art. 44, § 4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em pena privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
3. Demonstrado nos autos que o apenado tem se esquivado de suas obrigações, de forma injustificada, correta a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade uma vez demonstrando o desinteresse no adimplemento das prestações pecuniárias devidas e, consequentemente, o desprezo para com a execução penal.
4. “A reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, no curso da execução, em razão do descumprimento injustificado da reprimenda, reveste-se de caráter definitivo, quando, em audiência prévia de advertência, a apenada tenha sido alertada quanto à reconversão definitiva da pena restritiva de direitos, sem prévia oitiva da parte, na hipótese de novo descumprimento” (Acórdão 1798196, 07450512120238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.:Sem Página Cadastrada).
5. Negou-se provimento ao recurso.